Tribunal: CARF
Processo: 11543.003271/2003-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003271/2003-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.776 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
PIG IRON SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA DE LOCAÇÃO / CESSÃO DE MÃO DE
OBRA.
A prestação de serviços que caracterize locação ou cessão de mão-de-obra veda a
opção pela sistemática do SIMPLES. Não tendo o contribuinte demonstrado
exercer atividade distinta, cabe manter a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da contribuinte do regime do Simples, vencidos a
Relatora e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama e
Luciano Bernart que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marco Rogério Borges.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro
Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003271/2003-57
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 1a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 27 de maio de 2010
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte para
manter a sua exclusão do “Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” – SIMPLES.

I – Do Litígio
2.
A contribuinte foi excluída do SIMPLES, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT n° 421.345, de 07 de agosto de 2003. (fl. 6, V11), em virtude de exercer
atividade relacionada a organização do transporte de cargas, vedada à esta sistemática tributária.
3.
O enquadramento legal que suportou a exclusão foi o art. art. 9o, XIII da
Lei 9.317, de 05/12/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
4.
Em 03/09/2009, foi emitido o Parecer SEORT/DRF/VIT n° 2105/2009 (fl.
48-51, V. 1), que, reconhecendo que a contribuinte não exercia a atividade vedada indicada no
ADE DRF/VIT n° 421.345, manteve a exclusão do SIMPLES Nacional em virtude de ter
concluído que a contribuinte exercia outra atividade também vedada para a opção pelo regime
tributário mais favorável, qual seja, a de cessão de mão-de-obra.
5.
O Parecer chega a esta conclusão sob os seguintes fundamentos, aqui
transcritos:
(...) Cabe destacar a emissão da Representação Administrativa, formalizada
através do processo n° 11543.000095/2004-82, contra a empresa PIG IRON
SERVICE LTDA ME. Nesta Representação a fiscalização relata a efetiva
prestação de serviços mediante cessão cie mão-de-obra nos termos do art. 31 da
Lei 8.212/91, com base no exame das Notas Fiscais de Serviços emitidas pela

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

empresa representada, nas quais fica evidente a execução dos serviços mediante
cessão de mão-de-obra. Assim, a Representação foi analisada e a decisão foi
pela procedência, gerando a lavratura do Ato Declaratório de Exclusão com
efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2002, nos termos do art. 24, § 1°, II da
Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de 2006.
Em decorrência, o Ato Declaratório Executivo - ADE n° DRF/VIT n° 421.345,
de 07 de agosto de 2003 fica sem efeito, uma vez que a empresa comprova que
efetivamente não exerce a atividade que motivou o referido ato de exclusão e,
sim, a atividade econômica de locação de mão de mão-de-obra, impeditiva à
opção pelo Simples. (...)

6.
Em 24/08/2009 foi emitido o Parecer SEORT/DRF/VIT n° 2102/2009 (fls.
124-129 V1), decorrente de processo de Representação Fiscal oriunda da Secretaria do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (fl. 56-59, V1), o qual informa a verificação da prestação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra pela contribuinte a partir do exame das Notas Fiscais
de Serviços (fls. 72-81,V1) emitidas para tomadores de serviços vinculados ao segmento de
siderurgia;
7.
A fiscalização observa que no "Instrumento Particular 1a Alteração e
Consolidação do Contrato Social da empresa" (fl. 60-65 V1), sociedade tem como objeto social o
controle, acompanhamento e supervisão de embarque, desembarque e descarga de produtos
siderúrgicos e cargas em geral; e prestação de serviços de carregamento e descarregamento de
navios;
8.
Transcreve trecho da Representação Fiscal feita pelo INSS para
demonstrar a atividade realizada pelo contribuinte:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

(...)

9.
Diante dos argumentos apresentados, conclui o Parecer:

10.
Em face do disposto no Parecer SEORT/DRF/VIT n° 2102/2009, foi
lavrado o ATO DECLARATÓRIO DRF/VIT/ES n° 117 /2009 que determinou a exclusão da
Contribuinte a partir 1o de janeiro de 2002, pelo exercício de atividade de locação de mão-de-
obra, atividade vedada à opção pela sistemática tributária em questão, nos termos do inciso XII,
f, do art. 9o da Lei n° 9.317/96.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

II – Da Impugnação
11.
A contribuinte apresentou impugnação (fls 148 – 165, V1) alegando em
síntese que:
a) o ato declaratório que excluiu a requerente do SIMPLES NACIONAL foi
editado com fundamentação de direito apoiada em legislação revogada, qual
seja, a Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996;
b) Cita jurisprudência do CARF (Processo n° 10840.004201/99-05, 3° Conselho
de Contribuintes, 3a Turma, Relator: Carlos Fernando Figueiredo Barros,
Acórdão n° 303-30836, Data da sessão: 2.7.2003) para requerer a nulidade do
ato declaratório por falta de motivação, consoante o art. 50 da Lei n° 9.784/99
e decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santarém, 25
Turma, Acórdão n° 18-8439 de 7.12.2007 a qual decidiu que “a
fundamentação legal incorreta determina a nulidade do Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples por caracterizar cerceamento do direito de
defesa".
c) O CTN, em seu art. 105, dispõe que “A legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos Pendentes”, significando que
a LC n° 123/2006 (lei revogadora) tem aplicação imediata ã hipótese ora
analisada porque a atividade empresarial da requerente, induvidosamente, é
um fato pendente (embora iniciada sob a égide da lei antiga, é continuada até
os diais atuais);
d) A imputação de que exerceria a atividade empresarial de cessão de mão de
obra decorreu, pura e simplesmente, do fato de constar em suas notas fiscais o
destaque de “Retenção para a Previdência Social - 11%”;
e) Tal fato não pode ser fundamento para exclusão do SIMPLES, mas sim, a
devida verificação de como os serviços são efetivamente prestados. Isso
porque, a retenção para a Previdência Social estava sendo realizada
indevidamente.
f) Que a definição de serviços de cessão de mão de obra está prevista no §3° do
art. 31 da Lei n° 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

(...)
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação.
g) Cita decisões judiciais que delimitam a caracterização de serviços de cessão de
mão-de-obra, excluindo aqueles em que estão ausentes os requisitos de
colocação de empregados à disposição do contratante (submetidos ao poder de
comando desse) e de execução das atividades no estabelecimento comercial do
tomador de serviços ou de terceiros (art. 31, § 3°, da Lei 8.212/91);
h) Ressalta que não presta serviço mediante cessão de mão de obra, pois não
coloca empregados à disposição de seus contratantes, de modo que seus
empregados não se subordinam aos tomadores dos seus serviços;
i) Esclarece que “é contratada para acompanhar o desembarque da carga de ferro
gusa que é descarregada dos vagões no pátio da VALE em Aroaba, Serra, ES,
onde é selecionada e colocada novamente em outros vagões dirigidos aos
portos de Paul (Vila Velha, ES) e Tubarão (Vitória, ES), a fim de ser
embarcada em navios. A atividade consiste apenas e tão-somente de
acompanhar a movimentação da carga durante todo o trajeto acima
mencionado, responsabilizando-se por verificar se a mesma chega ao pátio da
VALE (em Aroaba, Serra, ES) com a quantidade correta de ferro gusa, bem
como se o produto é acondicionado e devidamente selecionado - isto é: sem
ser misturado com outros produtos – quando colocado nos outros vagões
dirigidos aos portos, fiscalizando ainda se está indo para o destino certo.
j) Não há colocação de seus empregados à disposição dos contratantes
(siderúrgicas), vez que os executores dos serviços - por vezes os serviços são
prestados pelos próprios sócios da contribuinte, o que se comprova que não há
subordinação aos tomadores de serviços.
k) Aduz ainda que há uma cláusula como em todos os contratos firmados entre a
contribuinte e os tomadores do seus serviços que dispõe que “A contratada
terá total independência para executar os serviços baseados estrita e
exclusivamente na legislação comercial e fiscal'. Anexo os documentos aos
autos de fls. 3-19, V2.
l) Por fim, esclarece que pela própria natureza dos serviços prestados revela se
tratar de atividade eventual (que ocorre somente quando o ferro gusa é
transportado para os portos do Espírito Santo), fato este que afastaria de vez a
hipótese de que o serviço se trata de cessão ou locação de mão-de-obra, vez
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

que o dispositivo legal que define a atividade impõe, para sua caracterização,
que o serviço seja prestado continuamente.
m) A Justiça Federal do Espírito Santo, no processo n° 2006.50.01.006754-0,
proferiu sentença (fls. 21 e 39-52, V.2) para “declarar não estar a requerente
sujeita ao regime de retenção de contribuição previdenciária previsto no artigo
31 da Lei n° 8.212/91, afastando a retenção de 11% (onze por cento) do valor
bruto das notas fiscais ou faturas referentes aos serviços por ela prestados”;
n) Diante da decisão judicial, a retenção de 11% (onze por cento) em suas notas
fiscais - fato pelo qual a Receita Federal se apegou para caracteriza-la como
praticante de atividade mediante cessão ou locação de .mão-de-obra - não
mais se verifica na atualidade, afastando por completo a premissa que motivou
sua exclusão da sistemática de recolhimento simplificado de tributos.
o) Por fim, pugna pelo cancelamento do Ato Declaratório DRF/VIT/ ES n°
117/2009.
III – Do Acórdão Recorrido
12.
Ao avaliar as alegações e evidências apresentadas pela contribuinte, a 1a
Turma da DRJ/RJ1 entendeu que:
13.
Sobre a nulidade do Ato Declaratório DRF VIT/ES n° 117/2009, por estar
fundamentado em legislação já revogada, observa que este explicitou os motivos da exclusão da
interessada do SIMPLES bem como a data a partir da qual a referida exclusão será aplicada,
apresentando devida fundamentação legal, bem como apresentou os requisitos de validade
previstos no art. 142 do CTN e no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.
14.
Aduz que a descrição dos fatos e as provas juntadas ao processo permitem
esclarecer a causa central da vedação, bem como, por sua vez, a argumentação desenvolvida pela
interessada na peça impugnatória permite concluir que o motivo da exclusão foi compreendido,
tanto que contestado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
15.
No mérito, ressalta inicialmente, que o Ato Declaratório em exame tem por
objeto unicamente a exclusão da empresa do SIMPLES Federal (e não do SIMPLES
NACIONAL, como afirma a interessada em sua manifestação de inconformidade), razão pela
qual está corretamente motivado na Lei n° 9.317, de 1996 e não na Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, que a revogou e instituiu o SIMPLES NACIONAL. Nesse sentido, não
é pertinente, portanto, a aplicação dos art. 105 e 106 do CTN à situação em comento.
16.
Aduz que a contribuinte presta atividade de cessão de mão de obra e que a
exclusão do SIMPLES deve ser mantida, a partir dos seguintes fatos:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

A) Que a atividade de locação e/ou cessão de mão de obra foi objeto do Parecer
n° 69 da Coordenação Geral de Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita
Federal, de 10 de novembro de 1999, que assim a define:

(...)

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

B) Que no caso concreto, o Instrumento Particular 1a Alteração e Consolidação
do Contrato Social da empresa, estabelece que a sociedade tem como objeto
social “o controle, acompanhamento e supervisão de embarque, desembarque
e descarga de produtos siderúrgicos, granéis, sólidos e líquidos, e cargas em
geral; e a prestação de serviços de carregamento e descarregamento de
navios”;
C) E que a própria empresa atesta que

D) Esclarece que os contratos anexados pela contribuinte aos autos não podem
servir como meio de prova, pelas seguintes razões: (i) haver declaração
realizada pela própria contribuinte em 12/12/2003 às fls. 82, V1, que “o
serviço é solicitado pelo Cliente por telefone, email e fax e não é feito contrato
formal entre a PIG IRON e os clientes ”, (ii) os contratos não possuem
identificação dos signatários e/ou sem as assinaturas de duas testemunhas e
sem registro público ou qualquer outro elemento que lhe confira validade
perante terceiros); (iii) ainda que firmem obrigação entre as partes envolvidas,
mas não faz prova perante a Fazenda Pública.
E) as notas fiscais anexadas ao P.A. (fl. 67/76) corroboram a atividade da
interessada ao descrever os serviços prestados como “acompanhamento de
embarque e controle de estoque” e a própria interessada revela ser uma
empresa cedente de mão-de-obra, vez que voluntariamente enquadrava-se aos
ditames do art. 31 de Lei n° 8.212/91.
F) No que tange à ação ordinária n° 2006.50.01.006754- interposta pela
contribuinte na 2” Vara Federal Cível de Vitória/ES, a referida ação tem por
objeto “contribuições previdenciárias - não recolhimento de alíquota de 11%,
optante no SIMPLES”, não versando, deste modo, sobre o não recolhimento
da referida contribuição tendo em vista a não prestação de serviço mediante
cessão ou locação de mão-de-obra.
IV – Do Recurso Voluntário
17.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, apresentando os
mesmos argumentos já utilizados em sua impugnação para descaracterizar a sua atividade como
“locação ou cessão de mão de obra”.
É o relatório.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples por meio do
ATO DECLARATÓRIO DRF/VIT/ES n° 117 /2009 a partir 1o de janeiro de 2002, em razão do
exercício de atividades vedadas, no caso, serviços de cessão de mão de obra, nos termos do
inciso XII, f, do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
3.
A Recorrente, por sua vez, alega que sua atividade não preenche os
requisitos que caracterizam tal atividade, indicando que:
a) Não coloca seus empregados à disposição dos contratantes (siderúrgicas), e
que os próprios sócios da Recorrente também prestam os serviços oferecidos,
o que comprovaria a falta de subordinação dos empregados da Recorrente aos
tomadores de serviços.
b) os contratos firmados entre a Recorrente e os tomadores do seus serviços
reforçam a independência da Recorrente para executar os serviços contratados;
c) O serviço prestado é eventual (que ocorre somente quando o ferro gusa é
transportado para os portos do Espírito Santo), o que afastaria a hipótese de
que a atividade trata de cessão ou locação de mão-de-obra.
d) Há decisão da Justiça Federal do Espírito Santo, no processo n°
2006.50.01.006754-0 que afastou a retenção de 11% (onze por cento) prevista
no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, do valor bruto das notas fiscais ou faturas
referentes aos serviços por ela prestados.
4.
No entanto, o exercício da atividade de locação / cessão de mão de obra foi
constatada no Parecer SEORT/DRF/VIT n° 2102/2009 e mantida no acórdão ora recorrido, sob
os seguintes fundamentos:
a) O contrato social da Recorrente dispõe que seu objeto é “o controle,
acompanhamento e supervisão de embarque, desembarque e descarga de
produtos siderúrgicos, granéis, sólidos e líquidos, e cargas em geral; e a
prestação de serviços de carregamento e descarregamento de navios”;
b) Que há o reconhecimento pela da Recorrente de que presta serviços de cessão
de mão de obra, quando declara que:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

A PIG IRON através de seus sócios e empregados apenas acompanha a
movimentação da carga e em momento algum transporta a mesma. A
responsabilidade da PIG IRON é a de verificar se chega a quantidade correta de
ferro gusa nos vagões e se são acondicionados nos outros vagões sem serem
misturados nos pátios e fiscalizam se vão para o destino correto.
c) as notas fiscais emitidas pela Recorrente corroboram a atividade da
interessada ao descrever os serviços prestados como “acompanhamento de
embarque e controle de estoque”;
d) O fato de ter recolhido voluntariamente a contribuição previdenciária prevista
no artigo 31 da Lei n° 8.212/91 revela sua natureza de empresa cedente de
mão-de-obra;
e) A decisão proferida na ação ordinária n° 2006.50.01.006754- interposta pela
contribuinte na 2” Vara Federal Cível de Vitória/ES, que determinou o não
recolhimento de alíquota de 11%, nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91,
não tratou da natureza da atividade exercida pela Recorrente.
5.
Trata-se, portanto, de questão meramente probatória, na qual se discute se
a atividade prestada pela Recorrente pode ser, de fato, caracterizada como a de prestação de
serviços de locação/cessão de mão de obra.
6.
A definição de serviços de cessão de mão de obra está prevista no
parágrafo 3o do art. 31 da Lei 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome
da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

7.
Segundo a própria decisão recorrida, o Parecer COSIT n° 69/1999 que
examinou a da vedação à opção pelo SIMPLES de empresas que prestam serviços de locação de
mão de obra, definiu a referida atividade como aquela em que:
Os trabalhos são realizados sem a obrigação de executar a obra completa, ou
seja, sem a produção de um resultado determinado. Na locação de mão-de-obra,
também definida como contrato de prestação de serviços, a locadora assume a
obrigação de contratar empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos sob
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

sua exclusiva responsabilidade do ponto de vista jurídico. A locadora é
responsável pelo vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que
os empregados ou contratados ficam à disposição da tomadora dos serviços
(locatária), que detém o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o
andamento dos serviços.
8.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa 971 de 13 de novembro de 2009
estabelece detalhadamente, os elementos objetivos dessa definição:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade
fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive
por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou
por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
9.
Destarte, atividades de cessão de mão de obra são aquelas que apresentam
as seguintes características: (i) a colocação, pela empresa cedente, de trabalhadores à disposição
da empresa tomadora dos serviços, ou seja, a subordinação de tais profissionais à empresa
tomadora dos serviços; (ii) A realização de serviços pelos trabalhadores cedidos nas
dependências da tomadora dos serviços ou nas de terceiros e; (iv) Que tais serviços sejam
prestados de forma contínua.
10.
Pois bem. Avaliando o objeto do Contrato Social da Recorrente, com o
devido respeito à interpretação dada pelo julgador a quo, não vislumbro que a atividade de
“controle, acompanhamento e supervisão de embarque, desembarque e descarga de produtos
siderúrgicos, granéis, sólidos e líquidos, e cargas em geral”; enseja claramente a natureza de
prestação de serviços de cessão de mão de obra.
11.
É perfeitamente possível (e preferível à atividade realizada) que os
serviços ofertados pela Recorrente de controle, acompanhamento e supervisão de embarque,
desembarque e descarga de produtos sejam prestados para as Contratantes por profissionais
aleatórios e diversos. Ademais, a atividade realizada não demanda a individualização do
prestador de serviço e tampouco a fiscalização de sua execução, uma vez que o serviço prestado
é justamente o de controle, acompanhamento e supervisão. Verifica-se, portanto, a ausência do
elemento de subordinação, elemento necessário para a caracterização da cessão de mão de obra.
12.
É importante também ressaltar o teor da Súmula CARF 134 que dispõe:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

“A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade”.
13.
Assim, a devida comprovação da atividade realizada é condição
fundamental para que se proceda com a exclusão do contribuinte do regime de tributação pelo
SIMPLES.
14.
Na mesma linha, também não verifico nenhuma evidência que possa
atestar a natureza de empresa de cessão de mão de obra extraída da declaração da Recorrente de
que “A PIG IRON através de seus sócios e empregados apenas acompanha a movimentação da
carga e em momento algum transporta a mesma. A responsabilidade da PIG IRON é a de
verificar se chega a quantidade correta de ferro gusa nos vagões e se são acondicionados nos
outros vagões sem serem misturados nos pátios e fiscalizam se vão para o destino correto.”
15.
Quanto aos outros elementos probatórios, apreciando o conteúdo das notas
fiscais emitidas pela Recorrente acostadas aos autos, a turma julgadora entendeu que, em virtude
de a Recorrente ter recolhido, voluntariamente, 11% de contribuição previdenciária sobre o valor
dos serviços, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, ela estaria a confirmar sua natureza de
empresa locadora/cedente de mão de obra.
16.
Primeiramente é preciso observar que, em virtude de decisão prolatada
pela Justiça Federal do Espírito Santo, no processo n° 2006.50.01.006754-0, a Recorrente deixou
de estar sujeita ao regime de retenção de contribuição previdenciária previsto no artigo 31 da
Lei n° 8.212/91. É certo que a decisão judicial em comento não adentrou no mérito de avaliar a
natureza da atividade prestada pela Recorrente. Mas, se por um lado a decisão não socorre a
Recorrente, por outro lado, também não é possível entender que tais retenções possam atestar a
natureza de locação / cessão de mão de obra dos serviços prestados.
17.
Em segundo lugar, as notas fiscais acostadas aos autos acabam por
corroborar o caráter de eventualidade dos serviços prestados. Tomemos, por exemplo, as notas
fiscais anexadas abaixo, emitidas em razão dos serviços prestados à Santa Marta Siderurgia Ltda
no mês de fevereiro de 2003. Uma para “acompanhamento de estoque de 612 TM de ferro gusa
Lote detalhe MV Kater Wave – Paul, no valor de R$ 172,62 (fl. 75, V1)” e outra para
“acompanhamento de estoque de 6005 TM Lotes duro disco MV Dehuhai – Paul, no valor de R$
1759,37 (fl. 74, V1)”.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

18.
Observa-se que os valores são pagos em virtude de cada serviço prestado,
sem que haja a individualização do trabalhador que prestou o serviço. Também não se constituiu
o caráter de continuidade dos serviços prestados, o que afasta a presunção de que a empresa
praticava atividade de locação/cessão de mão de obra.
19.
Por todos esses motivos, entendo não restar devidamente comprovado que
a contribuinte praticava, de fato, a atividade de locação/cessão de mão de obra o que motivou a
sua exclusão do SIMPLES. Logo, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges, Redator designado.

Como de costume, o voto da ilustre Conselheira Paula Santos de Abreu está muito
bem fundamentado. Contudo, este colegiado, conforme consignado no decisum do presente
acórdão, contrapondo-se ao voto da relatora, divergiu, em votação decidida pelo voto de
qualidade, do seu entendimento no tocante à matéria objeto em discussão nos autos.
A douta relatora entendeu que não estaria devidamente comprovado que a
contribuinte praticava, de fato, a atividade de locação/cessão de mão de obra o que motivou a sua
exclusão do SIMPLES, pelo o que votou em dar provimento ao seu recurso voluntário
Contudo, em sessão de julgamento, analisando os elementos constantes nos autos,
o colegiado entendeu, por maioria qualificada, não restar comprovada pela recorrente que não
praticava a atividade de locação/cessão de mão de obra, o que a impediria optar pelo Simples
Federal (Lei no 9.317/996).
O inciso XII, f do art. 9o da Lei no 9.317/96, assim dispôs:
“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII – que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
(...)”

Através de ato declaratório, foi procedida a exclusão da recorrente do Simples
Federal, a partir de 01/01/2002, por ter sido identificado, a priori, que exercia atividade vedada
no ditame transcrito acima.
Em sede de impugnação, o contribuinte se insurgiu, pelo qual a decisão a quo
denegou seu pleito, fundamentando-o na conjugação do parecer no 69/1999 da Cosit, com a
análise dos elementos trazidos então na sua manifestação de inconformidade.
A recorrente se insurge, reiterando sua posição anterior, pelo qual a relatora
entendeu satisfatórios as alegações e elementos apresentados.
A relatora, acompanhando as alegações do recorrente, entendeu que as notas
fiscais emitidas pela mesma demonstrariam uma eventualidade dos serviços prestados que lhe
impediriam a adesão.
Contudo, em análise extensa durante o julgamento, houve divergência deste
caráter eventual, entendendo parte do colegiado que a descrição dos serviços reforçaria a
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003271/2003-57

recorrente exercer uma atividade impeditiva. Tais serviços foram descritos como
“acompanhamento de embarque e controle de estoque”, o que revelaria uma caráter eminente de
cedência de mão-de-obra.
Além do mais, tal prova apresentada (notas fiscais), não podem ser algumas,
como apresentou a recorrente, e sim, compreender todo um período de tempo, anexando todas as
emitidas então, para analisar todas as atividades exercidas no período.
Entendo que instaurado o litígio, quando da expedição do ato declaratório de
exclusão do simples, é dever do contribuinte tentar provar da maneira mais completa o que alega,
não tentando passar esta responsabilidade ao órgão fiscal. No caso, deveria ter trazido a
documentação completa do período para se verificar o que alega.
Por conseguinte, votei por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, pelo
que fui acompanhado pela maioria qualificada aplicável ao caso, conforme consta no decisum.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital